Tribunal: TJBA
Processo: 0500173-90.2014.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500173-90.2014.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SIMON PATRIMONIAL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALANO BERNARDES FRANK, JULIO NOGUEIRA SOARES

APELADO: A.F.DENOVARO - ME

Advogado(s)
:
BRAZ LABANCA NETO, DANILO SABINO LABANCA, RAPHAEL SOUSA PIZANI SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE E ESBULHO COMPROVADOS. ÁREA ESBULHADA MÍNIMA. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 1º E 2º ACIONADOS. NOMEAÇÃO À AUTORIA. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ART. 14 DO CPC/2015. CONDENAÇÃO QUE DEPENDIA DA PROPOSITURA DE RECONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0500173-90.2014.8.05.0250
, tendo como apelantes
SIMON PATRIMONIAL LTDA e OUTROS
e apelado
A.F.DENOVARO - ME

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador,

de

de

2023.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator